Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705979-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração (ID 16922804) opostos por MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A recorrente peticiona para informar a prolação de sentença nos autos de origem e requerer a extinção do recurso por perda do objeto, manifestando, assim, desistência quanto ao julgamento dos embargos de declaração. Assim, HOMOLOGO a desistência do recurso, nos termos do pedido retro, com fulcro no art. 998 do CPC. Retire-se de pauta e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora